Tribunal: TJBA
Processo: 0500009-79.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500009-79.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GIOVANNI FERREIRA DERRICO Advogado(s): JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DECORRENTE DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DE CARGO E REALOCAÇÃO EM CARGO ANÁLOGO. ALEGADA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DISPONIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS ADQUIRIDOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público municipal estável contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária movida em face do Município de Camaçari, cujo objeto consistia na retificação do registro funcional para o cargo de Auxiliar Técnico III, Nível 5-A, com a correspondente readequação remuneratória, inclusive para fins de aposentadoria. O Juízo de origem entendeu que a extinção do cargo originário deu ensejo ao reenquadramento do autor no cargo de Assistente Administrativo, nos moldes das Leis Municipais n. 874/2008 e 1.054/2010, sem prejuízo financeiro comprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte recorrida; (ii) definir se o reenquadramento funcional do servidor, por ocasião da reestruturação administrativa e extinção do cargo anteriormente ocupado, violou princípios constitucionais e implicou em prejuízo funcional ou remuneratório indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação preenche os requisitos legais, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade. O reenquadramento do servidor deu-se em conformidade com a reestruturação administrativa implementada pelas Leis Municipais n. 874/2008 e 1.054/2010, que extinguiram o cargo de Auxiliar Técnico III e criaram cargos análogos, com atribuições similares e equivalentes requisitos de escolaridade. O cargo de Assistente Administrativo apresenta compatibilidade funcional e remuneratória com o cargo extinto, além de ter respeitado o tempo de serviço do servidor, o que resultou em seu enquadramento no último nível da nova carreira. A jurisprudência do STF, exemplificada no julgamento da ADI 7012/AL, reconhece a validade de reenquadramento funcional quando há: (i) identidade substancial entre atribuições, (ii) compatibilidade funcional, (iii) compatibilidade remuneratória e (iv) equivalência de requisitos de acesso — requisitos atendidos no caso em exame. Não houve violação ao art. 41, §3º, da CF/1988, tampouco provimento derivado inconstitucional (Súmula Vinculante 43/STF), tendo sido respeitada a legalidade, a estabilidade e a irredutibilidade remuneratória. Os contracheques demonstram manutenção da remuneração nominal após o reenquadramento, afastando a tese de prejuízo financeiro. O ato administrativo impugnado se mostra legítimo, legal e compatível com a jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apelação deve ser conhecida quando as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010 do CPC. O reenquadramento funcional de servidor estável, decorrente de reestruturação administrativa que extingue cargo e cria outro de atribuições, escolaridade e remuneração compatíveis, não configura provimento derivado inconstitucional, tampouco afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos. A extinção de cargo público e a realocação do servidor em cargo análogo, desde que sem prejuízo remuneratório e com base em legislação específica, não ensejam direito à disponibilidade nem nulidade do ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II; 41, § 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; Leis Municipais de Camaçari n. 874/2008 e 1.054/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7012/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 19.08.2024; TJ-MG, AC 1.0461.11.000960-6/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 14.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500009-79.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante GIOVANNI FERREIRA DERRICO e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator.